Tribunal: TJSP
Processo: 1012264-51.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Honorários advocatícios – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012264-51.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DILENE CERVANTES AGLIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012264-51.2017.8.26.0482 -Voto no 30.120
2
Voto no 30.120
Apelação no 1012264-51.2017.8.26.0482
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Dilene Cervantes Aglio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Acidente do trabalho
Lei no 8.213/91
Acidente típico

Alterações constatadas que implicam em redução permanente da
capacidade para o trabalho Nexo causal Auxílio-acidente
devido.
Correção monetária
Débitos em atraso do INSS IGP-DI
(maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
Juros de mora 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao
mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Honorários advocatícios Arbitramento na etapa do cumprimento
da sentença, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e §
11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Dilene Cervantes Aglio contra o
INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de sequelas de acidente de
trajeto, onde teria lesionado a coluna vertebral.
A r. sentença de fls. 158/161 julgou improcedente a ação.
Recorre a autora, sem resposta da autarquia.
A Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012264-51.2017.8.26.0482 -Voto no 30.120
3
É o relatório.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em litígio,
em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls. 136/149
(IMESC).
A perita, ao exame físico, encontrou limitação de movimentos em todos os
seguimentos da coluna vertebral da autora e a conclusão, todavia, é pela ausência de
redução da capacidade laborativa da obreira.
Em que pese o entendimento adotado em primeiro grau, tenho que outra deve
ser a solução do litígio.
O nexo causal é incontroverso, pois reconhecido em ação anterior onde foi
deferido o auxílio-acidente que aqui se pretende restabelecer.
No que diz respeito à redução da capacidade laborativa, tenho que redução de
movimentos encontrada na coluna da obreira, mesmo que mínima, impõe à autora no
mínimo maior esforço para a realização de suas atividades de professora, o suficiente para
o amparo pretendido.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a)
exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012264-51.2017.8.26.0482 -Voto no 30.120
4
O auxílio-acidente terá início em 13/7/2017, dia da indevida cessação do
auxílio-acidente anterior (fls. 14).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Os juros
moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados
de maneira decrescente, mês a mês.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator